Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS DO APELANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO APELADO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente pedido de indenização por danos morais, invertendo os ônus sucumbenciais. O apelante embargante sustenta obscuridade na base de cálculo dos honorários advocatícios, postulando a fixação do parâmetro dos honorários no valor da causa, bem como sua majoração enquanto o apelado embargante alega contradição na fundamentação do julgado quanto à sua condição de gestor público à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido pelo apelante; e (ii) se há contradição no acórdão quanto à condição do apelado como gestor público no período dos fatos narrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC, priorizando o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.
4. Com a reforma da sentença e a improcedência do pedido indenizatório, o parâmetro do valor da condenação resta superado, devendo-se adotar o proveito econômico como base de cálculo dos honorários, correspondente ao montante que a parte vencedora deixou de pagar.
5. O Tema 1.059 do STJ se aplica ao caso, pois a majoração dos honorários advocatícios pressupõe o não provimento do recurso, circunstância não verificada na hipótese dos autos.
6. A alegada contradição apontada pelo apelado embargante quanto à sua condição de gestor público não se sustenta, pois o acórdão analisou devidamente os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício a ser sanado.
7. A rediscussão da matéria apreciada no julgamento não se presta à via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração do apelante parcialmente acolhidos para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico. Embargos de declaração do apelado rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem preferencial do art. 85, § 2o, do CPC, priorizando o valor da condenação, seguido do proveito econômico e, apenas subsidiariamente, o valor da causa. 2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJDFT, Acórdão 1929412, 0715405-45.2023.8.07.0006, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 26/09/2024.